Tribunal: STF
Processo: RHC 272392
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Manutenção da segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Abraão de Almeida Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.074.539/MG (evento 38).
 
O recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (evento 7).
 
No presente feito, a defesa alega a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Argumenta que “[u]tilizar a Súmula 716/STF para chancelar a manutenção da prisão preventiva em regime fechado, quando a pena definitiva autoriza o semiaberto, desvirtua completamente o seu propósito e transforma uma garantia do réu em um instrumento para legitimar uma custódia cautelar desproporcional”. Sustenta inidônea a fundamentação para a manutenção do prisão preventiva do recorrente e inexistente a contemporaneidade da medida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, “a imediata adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória, com a expedição de guia de execução provisória”  (evento 44).

É o relatório. Decido.
 
Extraio do acórdão recorrido (evento 38):
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA REITERAÇÃO DELITIVA E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO, MEDIANTE ADEQUAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA (SÚMULA 716/STF). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
Agravo regimental improvido.”
 
A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
 
No caso vertente, ao manter a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou (evento 7):

“Os requisitos da prisão preventiva, presentes desde a sua decretação, mostram-se ainda mais robustecidos com a superveniência da condenação, ainda que não transitada em julgado, sobretudo diante do histórico criminal do réu. 
Conforme se extrai dos autos, o acusado ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, a qual, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, por se tratar de crime da mesma natureza, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, além da existência de outros registros policiais. Tal contexto revela propensão à prática reiterada de infrações penais, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade. A medida extrema revela-se proporcional, adequada e necessária à luz das particularidades do caso concreto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial menos gravoso na sentença, desde que observadas as condições da custódia provisória, compatíveis com o regime imposto, providência que será adotada no presente caso. 
Dessa forma, determino a expedição da guia de execução provisória, e, uma vez cadastrada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o sentenciado iniciará o cumprimento provisório da pena no regime semiaberto fixado, até o trânsito em julgado da presente condenação. 
Por tais razões, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, inclusive para os fins previstos no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que a ensejaram.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do recorrente à seguinte consideração (evento 4):

“(...).
In casu, vejo que mister se faz a manutenção da segregação preventiva do agente, face à prova da existência dos crimes e dos indícios de autoria (fumus commissi delicti). 
Ainda, a necessidade da prisão cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública (periculum libertatis), sendo que, ao contrário do alegado, o paciente não sofre qualquer constrangimento ilegal, até porque, o art. 313, I, do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar quando a pena privativa de liberdade máxima do crime doloso supostamente praticado for superior a 04 (quatro) anos.
Cumpre ressaltar que, em que pese ter sido apreendida pequena quantidade de drogas variadas, consistente em 10 (dez) buchas de Cannabis sativa L., comumente conhecida como maconha, pesando 12,74g (doze gramas e setenta e quatro centigramas); 08 (oito) papelotes de cocaína, pesando 5,85g (cinco gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína; e 17 (dezessete pedras de crack), um subproduto da cocaína, pesando 4,25g (quatro gramas e vinte e cinco centigramas) (f. 60/65 – ordem eletrônica nº 06), verifica-se que o fato delituoso em comento não é o único na vida do agente. É que, conforme as CACs acostadas às ordens eletrônicas nºs. 10/11, o paciente ostenta maus antecedentes pela prática do delito de tráfico de drogas (autos nº 0366917-38.2008.8.13.0024) e possui uma sentença sem trânsito em julgado pela prática de receptação e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos nº 0902839-05.2016.8.13.0024), além de ter contra si um processo em instrução pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos nº 0012511-43.2025.8.13.0672).
Outrossim, conforme exposto no relatório policial (fls. 106/111 – ordem eletrônica nº. 06), há indícios de envolvimento do paciente com uma organização criminosa na cidade de Jequitibá/MG, em especial na gerência do tráfico de drogas naquela região, valendo-se de artifícios para furtar-se à aplicação da lei penal, como coação de testemunhas, utilizar outros indivíduos e redes sociais falsas para realizar as atividades de mercancia e eliminar possíveis rivais. Além disso, possui contra si diversos registros policiais anteriores por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, extorsão e ameaça. 
Vejamos:
“(...) Conforme vasto acervo probatório reunido em procedimentos administrativos, registros de ocorrência, denúncias e relatos testemunhais, foi possível constatar que Abraão de Almeida Barbosa, atualmente residente no município de Jequitibá/MG, estabeleceu-se na cidade em meados de 2023, vindo de Belo Horizonte/MG, sem manter qualquer laço familiar ou vínculo profissional conhecido na localidade.
Logo após sua chegada, passou a conviver com indivíduos já conhecidos dos militares por integrarem facção criminosa, tais como Helvisley Santos Coutinho (vulgo “Cotinha”) e Macmillan Santos Ramos, oriundos da organização denominada “Demônios da Vila Cemig”, com base de atuação na Vila Cemig, região do Barreiro, em Belo Horizonte/MG. Após a desarticulação do núcleo urbano dessa organização, os referidos membros se mudaram para Jequitibá e reiniciaram suas atividades criminosas, sendo presos em 15/09/2023 durante operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco residências simultaneamente, resultando na apreensão de vasta quantidade de entorpecentes e armamento, conforme processo nº 0026763-22.2023.8.13.0672. 
Com a prisão dos antigos líderes locais, Abraão assumiu a função de articulador do tráfico, conforme levantamentos realizados pelo 2º Sgt Felipe Moreira, comandante da fração da PM local, que buscou apoio junto à Seção de Inteligência do 41º BPM, sendo informado de que Abraão exercia função de gerente do tráfico naquela região, utilizando-se de modus operandi que dificultavam seu flagrante.
Essa suspeita se confirmou ao longo de 2024 e 2025, notadamente no que tange ao aliciamento da usuária Carla Cristina de Araújo, natural de Curvelo/MG, que confirmou ter atuado como “vapor” (revendedora) para Abraão até que, por ter consumido parte do entorpecente, passou a sofrer ameaças de morte, sendo forçada a mudar-se da cidade. O contato telefônico com a referida ocorreu hoje, dia 15/07/2025, ocasião em que confirmou os fatos e demonstrou disposição em depor contra o autor.
 Outro episódio de relevo ocorreu em 12/04/2025, conforme REDS nº 2025- 017005030- 001, quando a Polícia Militar abordou um veículo e apreendeu 363 pinos de cocaína, tendo o autor Darlan Raimundo Ribeiro indicado Abraão como o verdadeiro proprietário da droga. (...)
As diligências também apuraram o uso de terceiros como intermediários no tráfico, alterações frequentes de perfis de aplicativos e uso de redes sociais falsas para atacar rivais e denunciar supostos concorrentes, com objetivo de induzir à prisão ou neutralização de rivais. 
Conforme REDS nº 2025-032728315-001, na data de 14/07/2025, durante patrulhamento, a PM realizou abordagem ao veículo GM/Ônix, placa RTF7J69, conduzido por Abraão. Durante busca pessoal, foram encontrados em seus bolsos um aparelho celular e R$ 409,00 em espécie. Na busca veicular, localizou-se, sob o banco do passageiro, um invólucro contendo:
• 08 papelotes de cocaína, 
• 17 pedras de crack, 
• 10 buchas de maconha.
Todo o material estava embalado para venda, o que configura tráfico consumado. O autor tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de técnica de contenção física. Manteve-se em silêncio quanto à origem da droga. 
Por fim, consta em consulta ao sistema REDS os seguintes registros envolvendo Abraão de Almeida Barbosa:
• 15/03/2008 – Tráfico Ilícito de Drogas – REDS nº 2008-000108462-001 
• 14/06/2008 – Mandado de Prisão – REDS nº 2008-000258392-001 
• 07/07/2013 – Veículo Recuperado – REDS nº 2013-013906124-001 
• 22/02/2016 – Porte de Arma de Uso Restrito – REDS nº 2016-003974363-001 
• 03/06/2016 – Porte de Arma de Uso Permitido – REDS nº 2016-012042411- 001
• 15/07/2016 – Roubo – REDS nº 2016- 015267279-001 
• 04/05/2017 – Extorsão – REDS nº 2017- 009391379-001 
• 28/06/2017 – Busca e Apreensão – REDS nº 2017-013485896-001 
• 11/07/2017 – Agressão – REDS nº 2017- 015447571-001 
• 04/05/2018 – Ameaça – REDS nº 2018- 020162020-001 
• 06/04/2020 – Mandado de Prisão – REDS nº 2020-016649527-001 
• 23/11/2021 – Busca e Apreensão de Objetos – REDS nº 2021-056288798-001 
• 12/04/2025 – Tráfico – REDS nº 2025- 017005030-001 
• 21/04/2025 – Denúncia de Tráfico – REDS nº 2025-018325564-001 • 26/04/2025 – Ameaça – REDS nº 2025-019213194-001 
• 14/07/2025 – Flagrante por Tráfico – REDS nº 2025-032728315-001
Deste modo, conforme diversas denúncias, anônimas e identificadas, informações e registros fica demonstrado que Abraão:
• Integra e lidera organização criminosa, atuando como elo superior de comando; 
• Reitera condutas delitivas graves, inclusive com emprego de arma de fogo; 
• Coage testemunhas, impedindo a livre produção da prova; 
• Utiliza-se de terceiros e de redes sociais falsas para manipular o tráfico e eliminar rivais; 
• Desafia abertamente as forças de segurança e o Poder Judiciário, com nítido desrespeito à ordem pública.
Sua periculosidade social é manifesta, assim como o risco de fuga, de intimidação a vítimas e testemunhas e de reiteração delitiva. (...)” 
Desse modo, restam demonstradas não apenas a sua periculosidade e indiferença ao Poder Judiciário e às Leis Penais, mas também a sua reiteração delitiva, justificando a manutenção de sua prisão preventiva e enquadrando-o, ainda, no requisito objetivo da cautelar do inciso II, do art. 313, do CPP. 
Portanto, havendo iminente risco da soltura do agente contra a serenidade social, é legítima a sua segregação preventiva com o fundamento da preservação da ordem pública.
Nesse contexto, as lições de Nestor Távora:
(...)
Ressalte-se, ainda, que é possível uma convivência harmonizável entre a prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição da República (art. 5º, LXI) prevê a possibilidade desse tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em antecipação de pena. 
Por fim, verifico que, embora a d. autoridade coatora tenha determinado, na sentença condenatória de ordem eletrônica nº 02, a expedição da guia de execução provisória, esta não foi expedida até o momento. 
Não obstante, consoante versa nos arts. 8º e 9º, ambos da Resolução nº. 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça, é possível a expedição de guia de execução provisória da pena, ainda que pendente o julgamento de recurso interposto por qualquer das partes. In verbis:
(...)
Ademais, há entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a possibilidade de progressão de regime antes mesmo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que somente poderá ser viabilizado por meio da expedição de guia de execução provisória. 
Neste sentido é a Súmula nº 716, do STF:
(...)
Ressalto que diante da determinação, através deste writ, de expedição da guia de recolhimento provisório, é admitida a readequação do regime para aquele fixado na sentença, conforme a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, de forma que não se tornam incompatíveis a prisão preventiva e o regime semiaberto de cumprimento de pena. 
Colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
(...)
Ressalto que diante da determinação, através deste writ, de expedição da guia de recolhimento provisório, é admitida a readequação do regime para aquele fixado na sentença, conforme a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. 
De tal forma, hei por bem recomendar a expedição de guia provisória, bem como a adequação da execução provisória da pena nos exatos limites do regime estabelecido – semiaberto. 
Não obstante, ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão dos crimes imputados ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva. Nesse sentido, extraio excerto do voto proferido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 38):

“(...)
Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base em dados concretos, notadamente antecedentes específicos por tráfico, registros policiais múltiplos e notícia de atuação estruturada no comércio ilícito, evidenciando risco de reiteração delitiva. Tais fundamentos não se mostram genéricos ou abstratos, mas vinculados à situação fática delineada no processo, revelando adequação ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
A alegação de ausência de contemporaneidade não procede. A superveniência de sentença condenatória, longe de enfraquecer o juízo cautelar, robustece o fumus comissi delicti, reforçando a probabilidade da autoria e da materialidade. Permanecendo íntegros os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração, não há falar em automática revogação da custódia. 
Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1º/9/2025. 
No tocante à invocada violação do princípio da homogeneidade, a decisão agravada expressamente consignou que a custódia deve ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença, mediante expedição de guia de execução provisória. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há incompatibilidade, por si só, entre a fixação de regime inicial menos gravoso e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que assegurada a observância do regime estabelecido. A Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal não foi utilizada como fundamento autônomo para a prisão, mas como parâmetro para viabilizar a execução provisória no regime fixado, afastando a alegação de cumprimento em regime mais severo. 
Ilustrativamente, citem-se: AgRg no HC n. 755.089/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022; e AgRg no HC n. 682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021. 
Também não prospera a tese de que as medidas cautelares diversas seriam suficientes. O acórdão estadual consignou, de maneira fundamentada, que, diante do histórico do paciente e dos indícios de reiteração delitiva, tais medidas não se mostrariam aptas a neutralizar o risco concreto identificado. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite que a demonstração da necessidade da prisão preventiva, com base em circunstâncias concretas, supre a exigência de análise individualizada exaustiva de cada uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem, tampouco de ofício. A decisão monocrática limitou-se a aplicar entendimento consolidado desta Corte, inexistindo motivo para sua reforma pelo órgão colegiado.”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.
 
Nessa perspectiva, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.
 
Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023). 

Ademais, na linha do ato apontado como coator, “[a] Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso” (HC 251.679-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025 - grifei); “este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado” (HC 241.600-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.08.2024);  “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu. Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024); “A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto” (HC 203.302-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021).

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à defesa.

A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).

Nesse contexto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.  

Por fim, quanto ao pleito defensivo de adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória, com expedição de guia de execução provisória, registro inexistir interesse processual no pedido, porquanto a Corte Superior asseverou que “a decisão impugnada não desconsiderou o princípio da homogeneidade, mas expressamente determinou a adequação da custódia ao regime semiaberto, mediante expedição de guia de execução provisória, afastando a alegação de cumprimento em regime mais severo do que o fixado na sentença”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
 
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente